Tribunal: STF
Processo: Rcl 94756
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020929-28.2022.5.04.0202, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência à Administração Pública de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços sem demonstração de culpa do ente público.

Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido no paradigma.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993: 

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração. 

O ato reclamado, por sua vez, deixou de apreciar a matéria de fundo referente à responsabilidade subsidiária, isso porque não conheceu do recurso interporto pelo ora reclamante, em razão da carência de regularidade formal:

O recurso não merece conhecimento.
Do cotejo da decisão combatida com as razões do presente recurso de revista, depreende-se que a parte, no particular, deixou de observar pressuposto de regularidade formal dos recursos de fundamentação vinculada, denominado na doutrina de princípio da dialeticidade, que consiste na imprescindibilidade de que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformada com a decisão, bem como decline as razões do pedido de reforma e de prolação de outra decisão. 
Na hipótese, a parte recorrente não impugnou, de forma específica e fundamentada, as razões do acórdão regional, consistente no reconhecimento da responsabilidade solidária do Município decorrente da ilicitude da terceirização por se tratar de “[...] descentralização irregular de serviço público essencial, de responsabilidade do ente público municipal e necessidade permanente da coletividade.”, ou seja, trata-se de atividade finalística da unidade federativa.
Além disso, cumpre destacar que a insurgência se baseia prioritariamente na ausência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, fato diverso dos motivos que levaram a Corte Regional a decretar sua responsabilidade solidária. 
Assim, não tendo sido observado o pressuposto de regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada incide à hipótese o óbice da Súmula n. 422, I, do TST, segundo a qual não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.
Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST), no exame de recursos de fundamentação vinculada, no sentido de que o recurso que se encontra deficiente de fundamentação não reúne condições de ser admitido, sendo defeso ao Relator suprir deficiência na fundamentação do recurso, cuja responsabilidade é inteiramente da parte recorrente (Súmula n. 284 do STF).
Diante do óbice apresentado, resta prejudicada a análise de transcendência da matéria.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de revista.

Nota-se, portanto, que a razão determinante para o indeferimento do pedido possui contornos processuais que não guardam estrita relação com a temática enfrentada no julgamento do paradigma vinculante. 

Ausente, portanto, a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente